Tribunal: TJES
Processo: 0004140-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004140-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ EDUARDO LOUVO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FIXADA PELA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – PROVA PERICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O LABOR -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91. Ademais, a competência é estabelecida com base na causa de pedir e no pedido, de forma que a constatação, ao final da fase de instrução, da inexistência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o labor realizado não tem a aptidão de alterar a competência firmada, sendo descabida a remessa para a Justiça Federal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2
. Considerando que o autor alega por meio da petição inicial que sofreu lesões no joelho no desempenho de seu labor, restou fixada a competência da Justiça Estadual, de forma que é descabida a remessa dos autos para Justiça Federal.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ EDUARDO LOUVO
em face da r. sentença de 125-129 integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 141, proferida pelo D. Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por ele em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,

julgou improcedente a pretensão exordial e determinou a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Em suas razões de fls. 145-153, o apelante sustenta que há
error in procedendo
porque tendo o juízo reconhecido a sua incompetência para apreciar a demanda, não caberia apreciar o mérito e extinguir o processo e, sim, declarar a incompetência e remeter ao juízo competente. Desta forma, requer a anulação da sentença para afastar o julgamento de mérito e determinar a remessa dos autos para vara competente.

Contrarrazões às fls. 155.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 4908398)

Manifestação do Estado do Espírito Santo no id. 4882780.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, .

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004140-45.2019.8.08.0024.

APELANTE:

LUIZ EDUARDO LOUVO.

APELAD
O:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ EDUARDO LOUVO
em face da r. sentença de 125-129 integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 141, proferida pelo D. Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por ele em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,

julgou improcedente a pretensão exordial e determinou a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Em suas razões de fls. 145-153, o apelante sustenta que há
error in procedendo
porque tendo o juízo reconhecido a sua incompetência para apreciar a demanda, não caberia apreciar o mérito e extinguir o processo e, sim, declarar a incompetência e remeter ao juízo competente. Desta forma, requer a anulação da sentença para afastar o julgamento de mérito e determinar a remessa dos autos para o juízo competente.

Pois bem.

De saída, verifico que a r. sentença ao analisar à incapacidade laborativa do autor, com base na prova pericial produzida nos autos, entendeu pela ausência de nexo de causalidade entre a patologia e o labor, oportunidade em que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para concessão de benefícios acidentários e, ainda, c
onsignou que era incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária. E, em análise das razões recursais, verifico que a irresignação recursal é tão somente quanto a impossibilidade do Juízo incompetente apreciar o mérito da demanda, pois, nas alegações do apelante, deveria declarar a incompetência e remeter ao juízo competente

Feitas estas considerações, esclareço que a competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91, que é a hipótese dos autos.

Nesse ponto, destaco que “a competência para processamento da demanda acidentária na Justiça Estadual é firmada com base na causa de pedir e no pedido, de modo que a constatação, ao final da fase de instrução, da inexistência de nexo causal entre a lesão sofrida e o trabalho realizado não tem o condão de modificar a competência firmada, sendo descabida a remessa para a Justiça Federal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160021607, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Por sinal, é este o entendimento externado pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0015386-14.2014.8.08.0024:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CRFB - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. 1.
Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir
. 2.
A definição da competência em razão da matéria ¿deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração a causa de pedir e o pedido apresentados na petição inicial, e não em face de eventual procedência ou improcedência, da legitimidade das partes, ou de qualquer outro juízo sobre a causa.
¿ Precedente STJ. 3.
Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, se constate ausência de nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal
. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência AI, 0015386-14.2014.8.08.0024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/09/2015, Data da Publicação no Diário: 11/09/2015)

Dito isso, considerando que o autor alega por meio da petição inicial que sofreu lesões no joelho no desempenho de seu labor, restou fixada a competência da Justiça Estadual, de forma que é descabida a remessa dos autos para Justiça Federal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)